Tribunal: TJMT
Processo: 1003346-41.2023.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003346-41.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Propriedade, Por Terceiro Prejudicado, Bloqueio de Matrícula, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (APELANTE), MARIA EUGENIA CANESIN - CPF: 034.957.629-73 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (ADVOGADO), MILENIA AGRO CIENCIAS S.A. - CNPJ: 74.075.490/0001-21 (APELANTE), SONIA MARIA PAHIM FERREIRA - CPF: 411.900.681-68 (APELANTE), SANIA STEFANI - CPF: 520.481.799-91 (ADVOGADO), AREMOR ARGENTINO CRIVELETTO - CPF: 059.898.339-20 (APELANTE), MARILENE CRIVELETTO - CPF: 005.712.381-06 (APELANTE), AGROTERRA COMERCIO REPRES IMPORT E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 86.901.980/0001-19 (APELANTE), ARQUIMEDES HOLZ - CPF: 308.818.890-91 (APELADO), GIZELI PAULINA HOLZ - CPF: 049.634.111-13 (ADVOGADO), SOELI CAMARA HOLZ - CPF: 915.907.600-34 (APELADO), MILENIA AGRO CIENCIAS S.A. - CNPJ: 74.075.490/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROTERRA COMERCIO REPRES IMPORT E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 86.901.980/0001-19 (APELADO), SANIA STEFANI - CPF: 520.481.799-91 (ADVOGADO), AREMOR ARGENTINO CRIVELETTO - CPF: 059.898.339-20 (APELADO), MARILENE CRIVELETTO - CPF: 005.712.381-06 (APELADO), SONIA MARIA PAHIM FERREIRA - CPF: 411.900.681-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 85 E 90, §4o, DO CPC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO PARCIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O reconhecimento da procedência do pedido nos embargos de terceiro autoriza a aplicação do art. 90, §4o, do CPC, com redução proporcional dos honorários advocatícios.

Os demais corréus, que deram causa direta à constrição indevida, permanecem responsáveis de forma solidária pelo montante integral fixado a título de verba honorária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003346-41.2023.8.11.0005

APELANTE:

ADAMA BRASIL S/A

APELADOS:

ARQUIMEDES HOLZ, SOELI CAMARA HOLZ, AGROTERRA COMERCIO REPRES IMPORT E EXPORTACAO LTDA, AREMOR ARGENTINO CRIVELETTO, MARILENE CRIVELETTO, SONIA MARIA PAHIM FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADAMA BRASIL S.A.
em contra sentença proferida pelo MMo Juiz
André Luciano Costa Gahyva
, da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1003346-41.2023.8.11.0005, ajuizados por
ARQUIMEDES HOLZ
e
SOELI CAMARA HOLZ
em desfavor da ora apelante e outros, que julgou procedente o pedido, homologando o reconhecimento do pedido de desconstituição da penhora pela apelante referente ao imóvel rural de 96,7251 ha (matrícula no 30.284 do Serviço Registral de Diamantino/MT, posteriormente trasladada à matrícula no 1.344 do 1o Serviço Registral de Nova Mutum/MT), condenando os embargados, solidariamente, ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante narra que considerando a sua concordância com a baixa da penhora e a revelia dos demais embargados, o magistrado “a quo” julgou procedentes os embargos de terceiro, determinando a desconstituição da penhora incidente sobre imóvel rural objeto da demanda, e, sob o fundamento de que os embargados teriam dado causa à ação, condenou-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração (Id. 182390914), sustentando-se omissão quanto à correta aplicação do princípio da causalidade e à necessidade de individualização das condutas dos embargados. Todavia, a decisão subsequente (Id. 193230582) rejeitou os aclaratórios, mantendo incólume a condenação.

Em preliminar, alega nulidade por ausência de fundamentação suficiente (arts. 489 e 1.022 do CPC), porquanto a sentença, a seu ver, deixa de explicitar a extensão e a forma da responsabilização sucumbencial entre os diversos embargados e não enfrenta argumento específico sobre a suposta má-fé da corré SÔNIA MARIA PAHIM FERREIRA — que, segundo sustenta, nomeia o imóvel à penhora na execução em 1999 e, logo em seguida, o aliena aos embargantes, circunstância que teria efetivamente dado causa à demanda.

Defende que a aplicação do princípio da causalidade foi feita de modo incorreto, em razão da condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários.

Invoca a Súmula 303 do STJ, segundo a qual "
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
", ressaltando que não deu causa à lide, tampouco agiu com dolo ou má-fé.

Aduz que a penhora do imóvel foi realizada regularmente em 1999, a partir de bens nomeados pelos próprios executados, estando à proprietária Sônia Maria Pahim Ferreira como depositária.

Argumenta que a venda do bem em seguida configurou fraude à execução e que os embargantes, por sua vez, não adotaram a cautela mínima de verificar a existência de ações em trâmite contra a vendedora, o que reforçaria a inexistência de responsabilidade da apelante pela constrição.

Defende, assim, que não poderia ser responsabilizada pelo ônus sucumbencial, uma vez que de imediato anuiu com a liberação da penhora, cabendo a responsabilização exclusivamente à embargada-vendedora e aos demais embargados.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, ou, subsidiariamente, reformá-la para excluir a apelante da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, atribuindo-se tais encargos exclusivamente aos demais embargados (Id. 304571856).

Os embargantes/apelados,
ARQUIMEDES HOLZ
e
SOELI CAMARA HOLZ
, em contrarrazões, pugnam pela manutenção integral da sentença.

Rememoram que a decisão de 23/01/2025 desconstitui definitivamente a penhora e condenou os embargados nas verbas sucumbenciais, após a manifesta concordância da ADAMA com a baixa do gravame e o decurso de prazo dos demais corréus.

Sustentam que não há omissão a ser sanada, porquanto a condenação se ampara no art. 85 do CPC e no princípio da causalidade, e que a discussão sobre eventuais condutas imputadas à corré SÔNIA não se projeta sobre a boa-fé dos terceiros adquirentes, que comprovam a aquisição em 06/09/2000 e a averbação em 31/10/2000, sem qualquer gravame à época.

Argumentam que a concordância da apelante com a baixa da penhora não a isenta do pagamento de honorários, pois deixou de providenciar a averbação da penhora na matrícula do imóvel, o que contribuiu para a situação litigiosa. Dessa forma, ainda que não tenha vendido o bem, também deu causa à demanda.

Destacam que não se pode presumir que tivessem conhecimento da execução, pois a exequente, ora apelante, quedou-se inerte em providenciar a averbação da penhora. Assim, não há como imputar fraude à aquisição.

Reiteram que a fixação dos honorários é obrigação natural da parte vencida, e que a insurgência da apelante contra valor ínfimo de honorários mostra-se desproporcional frente à sua condição de empresa de grande porte.

Requerem, por conseguinte, o desprovimento do apelo (Id. 304571861).

Os demais apelados, AGROTERRA COMERCIO REPRES IMPORT E EXPORTACAO LTDA – ME, SONIA MARIA PAHIM FERREIRA, AREMOR ARGENTINO CRIVELETTO, MARILENE CRIVELETTO, não apresentaram contrarrazões, consoante certificado no Id. 304571864.

O preparo foi recolhido (Id. 305703357).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de terceiro opostos por
ARQUIMEDES HOLZ
e
SOELI CAMARA HOLZ
em desfavor de
ADAMA BRASIL S/A
,
AGROTERRA COMERCIO REPRES IMPORT E EXPORTACAO LTDA – ME
,

e seus fiadores
SONIA MARIA PAHIM FERREIRA
,
AREMOR ARGENTINO CRIVELETTO
e
MARILENE CRIVELETTO
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, homologando o reconhecimento do pedido formulado pela embargada ADAMA BRASIL S/A e desconstituindo a penhora sobre o imóvel de matrícula no 30.284 do Serviço Registral de Diamantino/MT, trasladada sob o no 1.344 junto ao 1o Serviço Registral de Nova Mutum/MT.

De início, importa consignar que o art. 90 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em
reconhecimento do pedido
, as despesas e os
honorários
serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
reconheceu
.”

A literalidade do dispositivo, em sua leitura isolada, conduziria à conclusão de que, tendo a ADAMA BRASIL S/A reconhecido a procedência dos embargos, sobre ela deveria recair a totalidade da responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

Todavia, o processo civil não se exaure em critérios puramente objetivos de sucumbência.

A par da aplicação do art. 90 do CPC, deve incidir o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os encargos processuais aquele que deu causa à instauração da demanda ou ao incidente processual.

Nesse sentido, consolidou-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 303:

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

No caso concreto, verifica-se que a executada AGROTERRA e seus fiadores SÔNIA MARIA PAHIM FERREIRA, AREMOR ARGENTINO CRIVELETTO e MARILENE CRIVELETTO foram quem indicaram o imóvel à penhora no curso da execução originária (Id. 304571380 – pág. 8), não obstante a alienação já realizada em favor dos embargantes.

Tal conduta processual foi determinante para a deflagração da presente demanda, pois impôs aos adquirentes a necessidade de opor embargos de terceiro a fim de resguardar a posse e a propriedade sobre o bem.

A ADAMA BRASIL S/A, conquanto tenha posteriormente reconhecido a procedência do pedido e anuído com a desconstituição da penhora,
não figura como a causadora originária da constrição
.

É certo que o seu reconhecimento não elide a incidência do art. 90 do CPC, mas tampouco autoriza a atribuição exclusiva de todos os ônus sucumbenciais a quem apenas concordou com a baixa do gravame após a propositura da ação.

O magistrado “a quo” harmonizou corretamente esses dois comandos: reconheceu que, embora a ADAMA tenha concordado com a baixa da penhora, os demais corréus — AGROTERRA, e seus respectivos fiadores SÔNIA MARIA PAHIM FERREIRA, AREMOR ARGENTINO CRIVELETTO e MARILENE CRIVELETTO — foram os responsáveis diretos pela indicação do bem à penhora, o que impôs aos embargantes a necessidade de ajuizamento da demanda.

Dessa forma, o magistrado “a quo” condenou todos os embargados, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Ocorre que, embora a sentença tenha condenado indistintamente todos os embargados ao pagamento de custas e honorários, verifica-se que
a apelante ADAMA BRASIL S/A, desde o início, concordou com a liberação da penhora, não oferecendo resistência à pretensão deduzida pelos embargantes
.

Tal conduta, ainda que não tenha sido acompanhada de pedido expresso de aplicação do art. 90, §4o, do CPC, configura hipótese fática de reconhecimento da procedência do pedido, apta a autorizar a redução dos honorários sucumbenciais pela metade.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido
e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
.”

Logo, por força do
princípio
iura novit cúria (“o juiz conhece o direito”)
, é legítima a aplicação do benefício à apelante, sem que isso implique julgamento fora do pedido, porquanto a redução decorre logicamente do reconhecimento manifestado nos autos.

Entretanto, o mesmo não se aplica aos demais embargados, que não apresentaram manifestação equivalente, razão pela qual não há falar em extensão do benefício.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a incidência do art. 90, §4o, do CPC em favor da apelante Adama Brasil S/A, reduzindo-se pela metade o valor dos honorários advocatícios que lhe foram imputados (5% (cinco por cento) sobre o valor da causa), mantida, no mais, a sentença recorrida.

Mantém-se, quanto aos demais litisconsortes passivos, a condenação solidária ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, como fixado na sentença.

Fica ressalvado, ainda, que eventual execução da verba honorária deverá observar os limites ora estabelecidos, assegurado a apelante o direito de não ser compelida ao pagamento do montante excedente à sua quota reduzida.

No tocante aos honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC,
deixo
de proceder à majoração, porquanto incabível na hipótese de provimento parcial do recurso, circunstância em que não há sucumbência recursal a justificar a elevação da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025